Tribunal: TJBA
Processo: 8048882-36.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048882-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE:
JOS
É JOAQUIM DE MATOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE AMPAREM O CÁRCERE CAUTELAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DESCRITA NOS AUTOS DE ORIGEM. ELEMENTOS QUE APONTAM NECESSIDADE DE RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM ÔNIBUS ESCOLAR. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I
–
Narra o Impetrante que o Paciente está preso sob fundamentação inidônea, sendo possuidor de labor lícito e residência fixa.

II
– Impetrante que requer a revogação da prisão preventiva e substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III
– Prisão lastreada em dados concretos. Necessidade de resguardo à ordem pública. Roubo majorado em ônibus escolar. Modus operandi que indica periculosidade.

IV
-
Possíveis condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes, entre outras, não afastam,
de per si
, o cárcere cautelar quando ululantes os requisitos para sua decretação. Precedentes do STJ.

V -
Parecer do Ministério Público pelo CONHECIMENTO e consequente DENEGAÇÃO DA ORDEM.

VI
-

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8048882-36.2023.8.05.0000
, do Juiz de Direito da
Comarca de Rio Real/BA
, sendo Paciente,
JOSÉ JOAQUIM DE MATOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.